Tribunal: TJDFT
Processo: 0715661-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715661-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDA BESSA BATISTA QUEIROZ RECORRIDO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA, JONESMAR QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. 1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). 2. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias”, e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A propósito, a parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só foi deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 1.012, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a decisão é extra petita; b) artigo 966, inciso VIII, do CPC, afirmando que a decisão se funda em premissas equivocadas e que a desconsideração inversa da personalidade jurídica se deu sem provocação dos legitimados; c) artigos 133 e 792, ambos do CPC, bem como 50 do Código Civil, sustentando que os requisitos legais para o reconhecimento da fraude à execução não estariam presentes; d) artigo 861, defendendo que o devedor possui patrimônio para saldar a dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido quanto à suposta ofensa dos artigos 133, 141, 861, 966 e 1.012, todos do CPC, nem 50 do CC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.119.470/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte.” (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 792 do Código de Processo Civil Em primeiro lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim,“Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Sobre o tema, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a doação de bem imóvel pelos pais a descendente, quando em trâmite demanda capaz de reduzi-los à insolvência, configura fraude à execução (AgInt no REsp n. 1.576.822/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/6/2018.) 2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal quanto à comprovação da impenhorabilidade do imóvel demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor da Súmula n. 283 do STF. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.086.873/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009